Tribunal: TJMT
Processo: 1023190-21.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023190-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), CENTRAL TAXI AEREO LTDA. - CNPJ: 04.636.859/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS VICENTE MAGNI DE CHIARA - CPF: 293.346.478-09 (ADVOGADO), HELOISA SCARPELLI SOLER MARQUES - CPF: 163.496.768-23 (ADVOGADO), LETICIA FERREIRA SILVA - CPF: 391.281.448-13 (ADVOGADO), FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS - CNPJ: 00.068.353/0001-23 (AGRAVANTE), RODRIGO DE MORAIS TOSCANO - CPF: 283.212.928-52 (AGRAVADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), GABRIEL CORDEIRO TAVARES - CPF: 055.287.541-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. CITAÇÃO NA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que,
nos autos da Ação de Reparação de Dano Material e Moral, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição arguida pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil teve início na data da lavratura dos autos de infração pela ANAC (2012) ou
no momento em que
o agravado foi citado na execução fiscal para cobrança das multas (2020), sendo este o marco inicial para efeitos da teoria da
actio
nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional da pretensão reparatória inicia-se na data em que o titular do direito tem ciência inequívoca do dano e da extensão de suas consequências, conforme a teoria da
actio
nata, prevista no art. 189 do Código Civil.

A lavratura dos autos de infração pela ANAC, ocorrida em 2012, não implica necessariamente o conhecimento inequívoco do dano, pois até então o agravado podia confiar que a responsabilidade pelo pagamento das multas seria assumida pela sua ex-empregadora, a empresa Central Táxi Aéreo.

O dano efetivo, consistente na obrigação de pagamento das multas, somente se concretizou para o agravado quando este foi citado na execução fiscal, em setembro de 2020,
momento em que teve plena ciência da extensão do prejuízo e da necessidade de buscar reparação.

O ajuizamento da ação indenizatória em outubro de 2021 afasta a ocorrência da prescrição trienal, considerando-se a contagem a partir da data da citação na execução fiscal.

O reconhecimento da prescrição exige certeza quanto à data da ciência inequívoca do dano, matéria que demanda dilação probatória, sendo correta a decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de mérito, para posterior apuração em sede de instrução.

O entendimento do STJ confirma a aplicação da teoria da
actio
nata para definir o termo inicial do prazo prescricional a partir da ciência inequívoca do ato lesivo e de seus efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação civil é a data em que o titular do direito tem ciência inequívoca do dano e da extensão de suas consequências, nos termos da teoria da
actio
nata.

A ciência da imposição das multas pela autoridade administrativa não configura, por si só, ciência inequívoca do dano quando há expectativa legítima de que terceiros assumiriam sua quitação.

A citação em execução fiscal pode ser considerada marco inicial do prazo prescricional, quando apenas nesse momento se verifica a efetiva concretização do dano.

A alegação de prescrição, quando dependente de prova sobre a ciência do dano, não pode ser acolhida sem a devida instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 189 e 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.111.826/DF, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.05.2025, DJEN 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

AI

1023190-21.2025.8.11.0000

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS X RODRIGO DE MORAIS TOSCANO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - FEBRABAN
contra decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Dano Material e Moral
, de
nº 1034678-83.2021.8.11.0041, ajuizada por
RODRIGO DE MORAIS TOSCANO
, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pela agravante.

Para ta
nto
, a agravante sustenta, em síntese, que o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil deveria ter como marco inicial o ano de 2012, quando foram lavrados os autos de infração pela ANAC em desfavor do agravado, e não o ano de 2020, como considerado pelo juízo a quo.

Argumenta que, de acordo com a teoria da
actio
nata, o termo inicial da prescrição é a data em que o titular do direito subjetivo violado teve ciência inequívoca da existência do fato e da extensão de suas consequências, o que teria ocorrido no momento da lavratura dos autos de infração.

Aduz que, como a ação originária foi ajuizada apenas em 2021, operou-se a prescrição, tendo em vista que já havia transcorrido o prazo de três anos previsto no Código Civil.

Não houve pedido liminar. (ID. 299724885)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 300607893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025